Tribunal: TJDFT
Processo: 0752998-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. DEPENDÊNCIA EXCLUSIVA DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. INVIABILIDADE DA REVISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é instrumento excepcional destinado à correção de erro judiciário, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à reanálise de questões já apreciadas e decididas em apelação, tampouco servindo como sucedâneo recursal.
2. Não há condenação contrária à evidência dos autos quando o decreto condenatório encontra respaldo em prova idônea, consistente em depoimentos de policiais que presenciaram a traficância, apreensão da droga fragmentada e acondicionada em diversas porções e relato extrajudicial de usuário que confirmou a venda do entorpecente.
3. A tese de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) não se sustenta quando as circunstâncias fáticas e probatórias indicam a destinação mercantil da substância, especialmente pelo fracionamento da droga, o contexto da abordagem e os depoimentos colhidos.
4. A alegação de violação ao art. 155 do CPP não se sustenta quando a condenação não está lastreada exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial, mas em provas colhidas sob o crivo do contraditório.
5. A aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) foi corretamente afastada com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1139), que admite a utilização de inquéritos e ações penais em curso para aferir a dedicação do réu à atividade criminosa.
6. A ausência de prova nova que demonstre erro judiciário impossibilita a desconstituição da coisa julgada penal, sendo inviável a revisão criminal que busca apenas reanalisar fatos e provas já apreciados na ação penal originária.
7. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.